Tribunal: TJSP
Processo: 0003287-21.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo provido, para cassar a decisão impugnada, determinando a submissão do agravado ao exame criminológico e, após, a reapreciação do pedido de progressão pelo Juízo a quo, mantendo-se, no entanto, o agravado no regime em que se encontra até o julgamento do pedido de progressão de regime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003287-21.2019.8.26.0158, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDUARDO
ALVES DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao Agravo em Execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravado seja submetido ao exame criminológico e, após,
seja seu pedido de progressão reapreciado pelo Juízo a quo, mantendo-se, no
entanto, o agravado no regime em que se encontra até o julgamento do pedido de
progressão de regime. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-21.2019.8.26.0158 -Voto no 13789
2
Agravo em Execução no 0003287-21.2019.8.26.0158
Comarca de Santos DEECRIM UR7
Agravante: Ministério Público
Agravado: Eduardo Alves de Santana
Voto no 13789
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL -
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME
CRIMINOLÓGICO PROVIMENTO Tendo em vista a
existência de circunstâncias concretas que demonstram
situação excepcional, de rigor a realização do exame
criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a
presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da
progressão de regime. Agravo provido, para cassar a decisão
impugnada, determinando a submissão do agravado ao exame
criminológico e, após, a reapreciação do pedido de progressão
pelo Juízo a quo, mantendo-se, no entanto, o agravado no
regime em que se encontra até o julgamento do pedido de
progressão de regime.
.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
22.08.2019, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ, Comarca de Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-21.2019.8.26.0158 -Voto no 13789
3
nos autos da Execução Penal no 0001745-70.2016.8.26.0158, que deferiu a
progressão ao regime aberto ao agravado Eduardo Alves de Santana (fls.
18/20).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja determinada a realização do exame
criminológico, a fim de se verificar o preenchimento do requisito subjetivo
(fls. 03/07).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 31/39).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 41).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 62/63).
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que assiste razão à
pretensão ministerial.
Com efeito, os requisitos para a progressão de
regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP:
cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento
carcerário.
"In casu", o agravado preencheu o requisito
objetivo, eis que, quando deferido o pedido de progressão, em 22.08.2019
(fls. 18/20), o sentenciado já havia cumprido mais de 1/6 da pena, contado
da data da progressão ao regime semiaberto (conforme cálculo de fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-21.2019.8.26.0158 -Voto no 13789
4
Todavia, muito embora o agravado apresente bom
comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 293 dos autos principais, e tenha havido a
reabilitação em relação à última falta de natureza grave em 11.04.2018,
consta dos autos que a referida falta foi cometida durante anterior
cumprimento de pena no regime aberto, ocasião em que o agravado praticou
crime de roubo qualificado, sendo condenado à pena de reclusão, em regime
fechado (fls. 12/14 e fls. 300 dos autos principais).
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como
condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz
entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por
decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-
se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício, como
se verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-21.2019.8.26.0158 -Voto no 13789
5
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO A
ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n° 10.792/2003,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora omitindo
qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a realização, sempre que
julgada necessária pelo Magistrado competente - Conseqüente legitimidade jurídica da
adoção, pelo Poder Judiciário, do exame criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 -
RT 837/568). Precedentes - ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO,
participando os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA
e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
De fato, in casu, vislumbra-se a existência de uma
situação excepcional e que exige maior cautela, pois, como exposto, o
agravado foi condenado por crime de roubo qualificado, praticado durante
anterior cumprimento de pena no regime aberto.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos praticados
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não faz
esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes hediondos,
mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja
realizado o exame criminológico e, assim, poder apurar, de forma segura, a
presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão
de regime.
Todavia, excepcionalmente, considerando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-21.2019.8.26.0158 -Voto no 13789
6
medidas de isolamento social em razão da pandemia do “COVID-19” e
tendo em vista que foi concedido o regime aberto ao agravado em
22.08.2019 (fls. 18/20) e que não há informações de que ele tenha
cometido algum fato que ensejasse a regressão de regime, mantenho a sua
atual situação até a reapreciação do pedido, ressalvada superveniência de
motivos que determinem a regressão de regime.
Pelo exposto, dou provimento ao Agravo em
Execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando que o ora
agravado seja submetido ao exame criminológico e, após, seja seu pedido
de progressão reapreciado pelo Juízo a quo, mantendo-se, no entanto, o
agravado no regime em que se encontra até o julgamento do pedido de
progressão de regime.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator